Tribunal: TJSP
Processo: 2152876-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Reintegração de Posse - Decisão que indeferiu o pedido de reintegração dos autores na posse do imóvel descrito na petição inicial – Inconformismo dos autores, alegando que, restando comprovado a nulidade do negócio de compra e venda em que os réus figuraram como adquirentes, é incontroversa a propriedade dos autores sobre o imóvel "sub judice", devendo os réus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Reintegração de Posse - Decisão que indeferiu o pedido de reintegração dos autores na posse do imóvel descrito na petição inicial – Inconformismo dos autores, alegando que, restando comprovado a nulidade do negócio de compra e venda em que os réus figuraram como adquirentes, é incontroversa a propriedade dos autores sobre o imóvel "sub judice", devendo os réus desocuparem o local imediatamente.= – Descabimento – Caso em que os autores não trouxeram qualquer elemento seguro de prova a demonstrar que exerciam efetivamente a posse do imóvel quando este passou a ser ocupado pelos réus, limitando-se a alegar que são os legítimos proprietários do bem – Ação de reintegração de posse que "é remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse", sendo certo que, conforme dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil, o primeiro requisito a ser provado por possuidor vítima de turbação ou esbulho é justamente a sua posse – Pretensão fundada unicamente na propriedade do imóvel que reclama via reivindicatória -Recurso desprovido.